Tribunal: TJDFT
Processo: 0722478-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722478-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA LUCIA DE LIMA FERREIRA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acordão, proferido por esta Sexta Turma Cível, que negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto (ID 40321127). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil-CPC, à embargada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator